Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715436-85.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIA MORA DEMARCO DECISÃO Ante a renúncia de patrocínio (id 40507597), as rés foram intimadas para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o AR acusado mudança de endereço (id 43005612). Considerando que as rés/apelantes não comunicaram a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante do id 43005612 (CPC 274, § único), indicado na inicial. Ante o descumprimento da ordem de id 43882215, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 03/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR